Tribunal: TJMT
Processo: 1025903-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025903-36.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE DA SILVA DONATO - CPF: 766.592.751-34 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 996.941.401-10 (ADVOGADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (APELADO), ANDRE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 033.221.891-04 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPORTAGEM EM TELEJORNAL – EXPOSIÇÃO DE FOTO DO AUTOR – RELATO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – MATÉRIA SEM TEOR VEXATÓRIO – ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL AUSENTE – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a reportagem veiculada em telejornal não contém cunho sensacionalista, mas se limita a divulgar dados obtidos dos órgãos públicos responsáveis pela condução de investigação criminal, é indevida a indenização por danos morais uma vez que não está caracterizado o abuso do direito de informar.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante.

Este reitera a alegação de excesso na exposição indevida da sua imagem pela agravada, e argumenta que tem direito à ressocialização.

Reporta-se a julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido.

Pugna pela reforma da monocrática.

Contraminuta no ID. 205011150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme anotado na decisão recorrida, a reportagem veiculada pela agravada em 15-6-2020 tratava da investigação de fraudes praticadas por pessoas diversas com o objetivo de receber indevidamente o Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal durante a Pandemia da COVID-19.

Um dos trechos da matéria ressaltava que “
entre os regulares existem até pessoas que já possuem mando de prisão em aberto, Ricardo Alexandre da Silva Donato, que segundo a Polícia Civil tem mandado em aberto, é um deles, ele chegou a ser preso em flagrante em 2009 por tentativa de golpe e uso de documento falso e já tem passagens por tráfico
” (ID. 192366156).

O agravante aduz que configura excesso a exibição de sua foto no telejornal no momento da divulgação dessa notícia.

O direito de informar é extrapolado quando há exagero intencional e sensacionalista a respeito da situação, ou a emissão de comentários pejorativos, e não é essa a hipótese desta demanda.

Além disso, considera-se ato ilícito a exposição indevida de menores de idade ou do corpo de pessoas falecidas, em contexto vexatório.

Aliás, todos os julgados mencionados pelo agravante (ID. 200292197) são exatamente nesse sentido.

A agravada se limitou a divulgar foto e dados recebidos diretamente do órgão público responsável pela condução da investigação criminal; logo, não disseminou fatos inverídicos.

O STF já consignou que “
É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível
” (RE n. 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 11-2-2021).

Diante disso, as políticas de ressocialização não impedem que a imprensa mencione informações legítimas do autor e integralmente relacionadas ao contexto da notícia.

E mais, os antecedentes criminais são de interesse público, o que afasta a alegação de excesso e o dever de indenização.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido
”.

(TJMT, N.U 1001097-68.2019.8.11.0002, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-9-2020, DJE de 6-10-2020).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, consoante visto na espécie. In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado
”.

(TJMT, N.U 1029563-64.2022.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024, DJE de 24-3-2024).

E é inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, visto que o presente Agravo não é manifestamente inadmissível ou improcedente, ante a necessidade de apreciação dos atos processuais para confirmar se está ou não configurado o ato ilícito passível de gerar danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024